Tribunal: TJSP
Processo: 1009100-16.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DOCUMENTOS - Apresentação pelo apelante em sede recursal - Contraditório observado - Ausência de prejuízo - Pedido de desentranhamento não acolhido.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM -Configuração - Pedido de penhora do imóvel rural objeto da controvérsia formulado pelo embargado Gumercindo Alves Nabarro - Demonstrado o interesse jurídico quanto à manutenção da constrição judicial sobre o referido

Ementa:
DOCUMENTOS - Apresentação pelo apelante em sede recursal - Contraditório observado - Ausência de prejuízo - Pedido de desentranhamento não acolhido.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM -Configuração - Pedido de penhora do imóvel rural objeto da controvérsia formulado pelo embargado Gumercindo Alves Nabarro - Demonstrado o interesse jurídico quanto à manutenção da constrição judicial sobre o referido bem - Preliminar afastada.
EMBARGOS DE TERCEIRO - Imóvel rural em condomínio - Bem indivisível - Determinada a penhora sobre a totalidade do imóvel - Coproprietário não executado - Pretensão de desconstituição da penhora sobre sua cota-parte - Inviabilidade - Possível a alienação integral do imóvel, resguardando-se ao coproprietário alheio à execução a parte correspondente sobre o produto da alienação do bem - Inteligência do artigo 843 do novo Código de Processo Civil - Improcedência dos embargos - Precedentes desta E. Corte paulista - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009100-16.2018.8.26.0362, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
ENEIAS LEITÃO, são apelados JOÃO TRISTÃO PEREIRA e GUMERCINDO
ALVES NABARRO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1009100-16.2018.8.26.0362
Comarca:
Monte Aprazível
Ação:
Embargos de Terceiro
Apelante:
Eneias Leitão
Apelados:
Gumercindo Alves Nabarro (inventariante) e João Tristão Pereira
(espólio)
Voto no 37.998
DOCUMENTOS - Apresentação pelo apelante em sede
recursal - Contraditório observado - Ausência de prejuízo -
Pedido de desentranhamento não acolhido.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM -Configuração -
Pedido de penhora do imóvel rural objeto da controvérsia
formulado pelo embargado Gumercindo Alves Nabarro -
Demonstrado o interesse jurídico quanto à manutenção da
constrição judicial sobre o referido bem - Preliminar afastada.
EMBARGOS DE TERCEIRO - Imóvel rural em condomínio -
Bem indivisível - Determinada a penhora sobre a totalidade do
imóvel - Coproprietário não executado - Pretensão de
desconstituição da penhora sobre sua cota-parte - Inviabilidade
- Possível a alienação integral do imóvel, resguardando-se ao
coproprietário alheio à execução a parte correspondente sobre
o produto da alienação do bem - Inteligência do artigo 843 do
novo Código de Processo Civil - Improcedência dos embargos
- Precedentes desta E. Corte paulista - Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de terceiro julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 1.244/1.248, de relatório adotado. Em virtude
da sucumbência, o embargante arcará com o pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa.
Apela o embargante alegando, em resumo,
impossibilidade de penhora sobre sua cota-parte, pois viola o seu direito de
propriedade; a alienação integral do bem também atingirá o patrimônio dos demais
herdeiros; o imóvel já se encontra informalmente dividido entre os condôminos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
3
inclusive mapeado para desmembramento, cujo andamento está sendo providenciado
pelo apelante; o imóvel rural é divisível, de modo que a fração ideal pertencente a
terceiro não pode ser levada à hasta pública; o que regulamenta o desmembramento
ou a divisão de um imóvel rural é o Módulo Rural ou Fração Mínima de Parcelamento
(FMP), e não o Módulo Fiscal, conforme constou da r. sentença; logo, porque o
espólio é detentor de 5,22.895 hectares as frações ideais são perfeitamente divisíveis,
sem que nenhuma delas seja descaracterizada, perca sua essência econômica ou
sofra a alteração de sua substância; ademais, o espólio possui outro imóvel sob
matrícula no 7.578 do CRI de Tanabi/SP, cujos direitos foram cedidos ao apelado
Gumercindo Alves Nabarro; na condição de inventariante e para evitar a alienação do
referido bem para pagamento das dívidas do espólio, o apelado requereu a alienação
do imóvel sob a matrícula no 4.125 do CRI de Mogi Guaçu/SP, o qual é tido em
condomínio;
evidente,
portanto,
a
má-fé do apelado; portanto, busca o
levantamento da constrição sobre sua parte ideal no imóvel ou, alternativamente, seja
penhorado o outro imóvel de propriedade do espólio sob matrícula no 7.578 do CRI de
Tanabi/SP; pede o provimento do recurso (fls. 1.251/1.268).
Contrarrazões,
com
alegação
de
extemporaneidade do documento juntado às fls. 1.272, e preliminar de ilegitimidade
passiva do embargado Gumercindo Alves Nabarro (fls. 1.280/1.292).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro, não prospera a irresignação dos
apelados-embargados para que seja desentranhado o documento de fls. 1.272, o qual
foi apresentado pelo apelante-embargante em sede recursal. Tal documento consiste
no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que pode ser obtido junto ao sítio
eletrônico do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça
se manifestou no sentido de que apenas os documentos “tidos como indispensáveis,
porque pressupostos da ação, é que devem acompanhar a inicial e a defesa”. No
entanto, admite-se, no curso do processo, a juntada de outra espécie de documento,
“seja por não ser ele substancial (exigido por lei) ou fundamental (que constitui o
fundamento da causa de pedir), mas apenas probatório, esclarecedor dos fatos.” (REsp
181.627/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a Turma, julgado em 18/03/1999).
Mais: “Admite-se a apresentação de documentos
novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da
demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente má-fé” (AgRg
no REsp 1.500.181/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 13/10/2015).
Havendo a juntada de novos documentos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
4
outras fases, ou seja, fora das etapas processuais previstas - com a inicial ou
contestação (artigo 435 do Código de Processo Civil) -, deve ser observado o
contraditório, dando oportunidade à parte contrária para se manifestar (artigos 436 e
437 do Código de Processo).
E os apelados se manifestaram sobre o referido
documento em sede de contrarrazões, sendo respeitado, portanto, o contraditório.
Além disso, ainda que possível a apresentação, certo é que em nada inova no
conflito. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera.
O interesse jurídico do embargado Gumercindo
Alves Nabarro quanto à manutenção da constrição judicial do imóvel rural sob
matrícula no 4.125, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Guaçu,
justifica sua legimitidade passiva ad causam.
O artigo 677, § 4o, do Código de Processo Civil
prevê que “Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita,
assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação
do bem para a constrição judicial”.
O pedido de penhora do imóvel rural objeto da
controvérsia foi formulado pelo embargado Gumercindo Alves Nabarro, o qual “é
cessionário dos direitos deixados pelo falecido João Tristão Pereira com relação ao
imóvel sob matrícula no 7.578 do CRI de Tanabi e, na condição de inventariante, para
evitar a alienação de tal bem para pagamento das dívidas do espólio (fls. 628, 681 e
699), pediu a alienação do imóvel sob a matrícula no 4.125 do CRI de Mogi Guaçu (fls.
730/732), do qual o embargante é coproprietário, o que caracteriza interesse jurídico
próprio, a justificar sua integração à lide (art. 677, §4o, do CPC)”, consoante bem
consignou a r. sentença (fls. 1.245).
No mérito, a r. decisão recorrida não merece
reparo.
Consta dos autos que o embargante é proprietário
de parte do imóvel rural sob matrícula no 4.125, do Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Mogi Guaçu, que foi objeto de bloqueio nos autos do inventário no
0000730-74.2000.8.26.0369, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Monte Aprazível.
Trata-se de imóvel rural com área total de
24,1900 hectares, que é tida em condomínio: 1) Eneias Leitão, ora embargante, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
5
14,61.359 hectares; 2) João Tristão Pereira (espólio), com 5,22.895 hectares; 3) José
Matheus Pereira, com 1,74.298 hectares; 4) Lazara Martha Pereira Orpinelli, com
0,87.15 hectares; 5) Paulo Cesar Pereira, com 0,87.15 hectares; e 6) Roberto Tadeu
Pereira, com 0,87.15 hectares (fls. 1.222/1.231).
Busca o embargante a liberação da cota-parte de
sua titularidade sobre o imóvel penhorado na sua integralidade.
Alega que “o imóvel já se encontra informalmente
dividido entre os coproprietários” (fls. 1.255).
Logo, a constrição deverá recair apenas sobre a
parte ideal pertencente ao devedor, não se admitindo o praceamento integral do
imóvel em prejuízo do direito de propriedade dos demais condôminos.
A r. sentença julgou improcedentes os embargos,
por se tratar de imóvel indivisível, com área inferior a 4 módulos fiscais, podendo
subsistir a penhora efetivada, assegurando-se ao embargante o equivalente à fração
ideal de sua propriedade no produto da alienação, à luz do artigo 843, caput, do
Código de Processo Civil.
Daí o apelo.
Sem razão.
Nos termos do artigo 87 do Código Civil: “Bens
divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição
considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam”.
No caso, ainda que exista uma separação de fato
do lote entre os condôminos, o imóvel é juridicamente indivisível, enquadrando-se no
conceito de pequena propriedade rural.
Dispõe o Estatuto da Terra que “o imóvel rural
não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo da propriedade
rural” (artigo 65 da Lei 4.504/64).
Com efeito, a Lei da Reforma Agrária define que
pequena propriedade rural é aquela com área compreendida entre 1 e 4 módulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
6
fiscais (Lei 8.629/93)1.
Oportuno destacar que a extensão do módulo
fiscal - unidade inicialmente concebida apenas para o cálculo do Imposto Territorial Rural -
varia de município para município, de acordo com suas características, cabendo ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - estabelecer seu
conceito, conforme os parâmetros dos parágrafos 2o e 3o do artigo 50 do Estatuto da
Terra.
Em consulta ao sítio eletrônico do INCRA, verifica-
se que o módulo fiscal para o Município de Mogi Guaçu, onde se situa o imóvel
penhorado, é de 18 hectares e que multiplicados por 4 alcança 72 hectares2.
Conforme bem destacou a r. sentença: “o imóvel
consiste em uma gleba de terras com área total de 24,1900 hectares,
correspondente a 1,3438 módulos fiscais, sendo 14,61.359 hectares pertencentes
ao embargante (fls. 1.222/1.231). Logo, trata-se de bem indivisível, pois tem área
inferior a 4 módulos fiscais, o que torna inviável economicamente sua divisão (art. 4o,
II, a, da Lei 8.429/93)” (fls. 1.246) (grifo nosso).
Ou seja, a área do imóvel é igual a 24,1900
hectares - que é inferior a 72 hectares e corresponde a 1,3438 módulos fiscais, não
ultrapassando, portanto, 4 módulos do município de localização da referida
propriedade rural.
Mais: a própria matrícula do imóvel rural define
sua classificação fundiária como “pequena - fls. 1.228.
Demonstrada, portanto, a natureza indivisível do
1 Art. 4o Para os efeitos desta lei, conceituam-se:
I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;
II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:
a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;
2
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/institucionall/legislacao--/atos-
internos/instrucoes/ie20_280580.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
7
imóvel em discussão.
Além disso, o embargante apenas alegou estar
providenciando o suposto desmembramento do imóvel, mas não apresentou qualquer
prova nesse sentido.
Vale transcrever o seguinte julgado apontado pelo
d. magistrado a quo (fls. 1.246):
“Embargos de terceiro - Penhora - Pequena propriedade rural

Divisão cômoda - Lei 8.629/93. 1. Admite-se, excepcionalmente, a
penhora de parte do imóvel, para o pagamento de dívidas, quando
for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem
descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as
circunstâncias e peculiaridades do caso. 2. Demonstrado que,
mesmo juntos, os dois imóveis rurais constritos possuem área
equivalente a menos de 02 módulos fiscais, tratando-se,
portanto, de pequena propriedade rural (Lei 8.629/93), torna-se
inviável o seu desmembramento, em razão da alteração na sua
substância (CC, art. 87). Embargos improcedentes. Recurso
improvido” (TJ/SP, Apelação no 1028327-65.2019.8.26.0100, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Itamar Gaino, julgado em 09/12/2019, v.u.) (grifo nosso).
Por outro lado, o bem penhorado que for
indivisível será alienado por inteiro.
O artigo 843 do novo Código de Processo Civil
prevê:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de
bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do
cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do
bem.
§ 1o É reservada ao coproprietário ou
ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em
igualdade de condições.
§
2o
Não
será
levada
a
efeito
expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor
auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge
alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado
sobre o valor da avaliação.”
Assim, a novel legislação processual autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
8
penhora integral de bem indivisível em qualquer forma de copropriedade,
resguardando ao coproprietário alheio à execução a parte correspondente sobre o
produto da alienação do bem.
Ademais, o dispositivo legal em comento garante
ao coproprietário preferência na arrematação em igualdade de condições, portanto,
permitindo que adquira a outra metade do bem em segunda hasta pública por metade
do preço, bem como impede que a expropriação ocorra por preço inferior ao da
avaliação.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Nos termos do art. 655-B do CPC/1973, sendo penhorado um bem indivisível de
casal, a meação do cônjuge não devedor e não responsável patrimonial recaía sobre
o produto da alienação do bem. Significava que, se fosse vencedor nos embargos de
terceiro para proteger sua meação, o cônjuge-embargante não evitava a alienação do
bem, ficando apenas com metade do valor obtido na expropriação, sendo a outra
metade entregue ao exequente. Segundo o art. 843 do Novo CPC, havendo penhora
de bem indivisível, o bem será inteiramente alienado, mesmo que pertença a devedor
casado ou em união estável ou exista coproprietário não devedor. Trata-se de uma
sensível inovação, porque, nos termos da nova regra, qualquer coproprietário que
não seja devedor não terá como excluir da constrição judicial e futura
expropriação sua cota-parte do imóvel. Há duas razões para a existência dessa
regra: (a) a notória dificuldade de se alienarem judicialmente cota-partes de imóveis;
(b) a constituição de um condomínio forçado entre o adquirente da cota e o
coproprietário não devedor, que fatalmente será resolvido por uma ação de dissolução
de condomínio. É certamente a segunda razão que motivou o legislador a ampliar a
regra além das pessoas casadas, atingindo quaisquer coproprietários. Como a ação
de dissolução de condomínio resulta na alienação do bem, com a entrega de valores
correspondentes às cotas-partes para cada proprietário, o legislador imaginou poupar
todo esse esforço com a alienação integral do bem penhorado” (Novo Código de Processo
Civil Comentado; 3a Edição; São Paulo: Ed. Juspodivm; 2018; p. 1399/1400) (grifo nosso).
Ora, o praceamento apenas de fração ideal de
um imóvel indivisível dificultaria a arrematação por terceiro, inclusive este teria de
promover a extinção de condomínio.
No mesmo sentido:
“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BEM
MÓVEL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. 1. A penhora da integralidade dos bens imóveis
garante tanto a satisfação do credor, vez que se mostra a medida
mais eficaz para quitação do débito, considerando que são três
propriedades rurais, quanto a proteção à cota parte dos
coproprietários. 2. Ocorrendo a eventual arrematação do bem, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
9
satisfação do débito poderá atingir apenas a porcentagem a que faz
jus os devedores, retornando aos coproprietários o valor referente a
seu quinhão por meio do produto da venda, já que os imóveis são
juridicamente indivisíveis. Inteligência do art. 843, do CPC. Recurso
conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido. (...) Ora, os
três imóveis penhorados, em que pese tratar-se de propriedade rural
em que os condôminos tenham 'dividido' de fato cada quinhão, como
alegam os agravantes, juridicamente são imóveis indivisíveis e, nos
termos da legislação supra, seu fracionamento legal incorreria em
diminuição considerável do valor. Pois bem, é viável o
desmembramento de qualquer propriedade, tornando um imóvel
escriturado em quantos se desejar, desde que se proceda conforme
a legislação pátria, mediante o pagamento das custas e impostos.
Todavia, o que pretendem os agravantes é que se considere um
imóvel de fato dividido 'por cercas', mas unitário em seu registro
como se divisível fosse, o que não se pode acatar. Desse modo,
como sabido, a execução deve correr em favor do exequente, e por
certo, a alienação de cota parte de um terreno é extremamente
dificultoso, considerando que é raro encontrar licitante que deseja
participar de condomínio de um imóvel com estranhos” (TJ/SP, Agravo de
Instrumento no 2190081-42.2018.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Felipe
Ferreira, julgado em 26/11/2018, v.u).
Vale mencionar que o julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça elucidado pelo embargante em suas razões recursais - no qual
houve penhora de apenas fração do imóvel - não se aplica à espécie, porquanto faz
alusão à interpretação do artigo 655-B do Código de Processo Civil de 19733
(correspondente ao atual artigo 843 do novo CPC).
Mesmo porque a jurisprudência daquela Corte
considerava legítima a penhora integral de bem imóvel indivisível de propriedade
comum dos cônjuges, reservando-se ao meeiro do executado a metade do produto da
alienação.
Como visto, a inovação trazida pelo artigo 843 do
Código de Processo Civil autoriza a alienação da totalidade do bem indivisível
penhorado, mesmo que exista coproprietário não devedor, observadas as disposições
constantes nos §§ 2o e 3o do citado dispositivo legal, como o direito de preferência,
em igualdade de condições, e o valor da avaliação.
“Essa nova disposição traduz, portanto, uma
3 Art. 843. Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge
alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
10
continuidade no movimento de ampliação da efetividade do procedimento executivo,
porém introduz também uma ampliação da proteção do direito de terceiro, não
devedor nem responsável pelo pagamento do débito” (REsp 1.728.086/MS, Terceira Turma, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).
Assim,
insubsistente
qualquer
receio
do
embargante em não ver assegurado o valor correspondente à cota-parte do imóvel
que lhe cabe.
Em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça
decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM
INDIVISÍVEL. PRETENSÃO DE PENHORA DA TOTALIDADE DO
IMÓVEL. COPROPRIETÁRIOS ESTRANHOS AO PROCESSO.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 843 DO CPC/2015.
RECURSO PROVIDO. Com a entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil, especialmente considerando o disposto no art. 843
do CPC/2015, e levando em conta que na hipótese dos autos
aparentemente as três unidades condominiais são indivisíveis, a
penhora deverá abranger a totalidade dos bens, devendo o
equivalente à quota-parte dos coproprietários ou do cônjuge alheio à
execução recair sobre o produto da alienação dos bens (...) À luz do
estatuto processual revogado, o C. Superior Tribunal de Justiça
(STJ) entendia que a expropriação judicial deveria se limitar à
fração ideal do imóvel pertencente ao executado, não se
admitindo que a hasta pública atingisse a parte ideal de bem
indivisível pertencente a terceiro que não participou do
processo. Esse posicionamento, aliás, era perfilhado por esta C.
31a Câmara, especialmente considerando que o art. 655-B do
CPC/1973 autorizava a praça da totalidade do bem indivisível
exclusivamente quando os coproprietários fossem cônjuges.
Todavia, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil (CPC/2015), não há como prevalecer esta orientação,
especialmente considerando o quanto disposto no art. 843 do
CPC/2015, in verbis (...) Portanto, seguindo a sistemática processual
em vigor e levando em conta que na hipótese dos autos
aparentemente as três unidades condominiais são indivisíveis, a
penhora deverá abranger a totalidade dos bens, devendo o
equivalente à quota-parte dos coproprietários ou do cônjuge alheio à
execução recair sobre o produto da alienação dos bens” (Agravo de
Instrumento no 2040850-72.2017.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de
Araujo, julgado em 23/05/2017, v.u) (grifo nosso);
“Embargos de Terceiro - Execução em Locação - Penhora de bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
11
imóvel - Embargante que é coproprietária e não é parte na execução
- Bem imóvel indivisível - Prosseguimento da execução pela
totalidade - Reserva do produto da alienação - Inteligência do artigo
843, do Novo Código de Processo Civil - Dispositivo legal que deu
nova redação, mais abrangente, ao antigo artigo 655-B do Código de
1973, equiparando o coproprietário ao cônjuge alheio à execução -
Inaplicabilidade
do
entendimento
firmado
pelo
Superior
Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de penhora de fração
ideal de imóvel indivisível, ainda com base na legislação
processual anterior - Mantida a penhora do imóvel em sua
totalidade, resguardada a quota parte do produto da
arrematação - Meio de conferir eficácia e celeridade ao processo
Sentença mantida (...) Recurso não provido. (...) É que se apenas a
parte ideal do imóvel fosse levada à praça, na prática, dificilmente
seria arrematada por terceiro, pois a nova copropriedade acarretaria
transtornos e, futuramente, maiores gastos para a dissolução desse
novo condomínio forçado. Então, atendendo ao princípio da
celeridade processual, adequado que a alienação se faça sobre a
totalidade do bem, com reserva do produto da alienação aos
coproprietários, dentre eles a ora apelante. Esta era a orientação do
artigo 655-B, do Código de Processo Civil de 1973, também com a
finalidade de conferir eficácia ao processo executivo. Não obstante
esse posicionamento, sei que a questão já foi fartamente debatida
no C. Superior Tribunal de Justiça, havendo pacificação do
entendimento no sentido de que seria possível a penhora de fração
ideal de imóvel indivisível (...) Entretanto, o posicionamento da
jurisprudência no sentido de que seria possível a penhora fracionada
de imóvel indivisível dava interpretação ao disposto no artigo 655-B
do Código de Processo Civil de 1973, assim redigido: 'Tratando-se
de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o produto da alienação do bem'. (...) Ocorre
que o Novo Código de Processo Civil alterou significativamente a
disposição sobre o tema, agora no artigo 843, mais abrangente,
assim redigido o caput: 'Tratando-se de penhora de bem indivisível,
o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o produto da alienação do bem.' Ou seja, o
legislador estendeu no novo dispositivo legal aquele mesmo
direito já assegurado ao cônjuge desde o Código de 1973 ao
coproprietário, razão pela qual a questão deve ser revista para
adequar a jurisprudência à legislação atual. Logo, no intuito do
legislador, agora havendo texto expresso de lei equiparando as
duas situações, não há porque se dar tratamento diferenciado a
uma delas, até mesmo porque a execução continua sendo realizada
no interesse do exequente, conforme consta do atual artigo 797 do
Código de 2015, no mesmo sentido do artigo 612 do Código de
1973. Anote-se, ainda, que o parágrafo 2° do mencionado artigo 843
do Novo Código de Processo Civil cuida de proteção específica para
o coproprietário quanto aos requisitos mínimos para a efetivação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
12
expropriação. Assim sendo, uma vez inviável o desmembramento do
imóvel, de rigor a manutenção da r. sentença que rejeitou os
argumentos expostos pela apelante em seus embargos de terceiro,
prosseguindo a penhora da integralidade do imóvel, nos termos já
realizados, já assegurada a observância do valor correspondente à
quota parte da apelante” (Apelação no 0010795-27.2013.8.26.0223, 33a Câmara de
Direito Privado, Rel. Sá Moreira de Oliveira, julgado em 31/10/2016, v.u.) (grifo nosso).
No mesmo sentido:
“Cumprimento de sentença - Penhora Imóvel rural - Bem indivisível -
Possibilidade de constrição total, assegurada aos coproprietários a
sua quota-parte por meio do produto da alienação - Inteligência do
art. 843 do CPC - Decisão agravada se mostra correta e deve ser
mantida - Recurso improvido”
(TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2141435-64.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Souza Lopes, julgado em
21/10/2019, v.u.);
“EMENTA - Execução por título judicial. Pedido de redução da
penhora do imóvel rural. Descabimento. Penhora de imóvel indiviso.
Cabimento da constrição sobre a totalidade do bem, com oportuna
reserva da parte ideal dos agravantes sobre o valor obtido com a
alienação judicial. Recurso improvido com observação” (TJ/SP, Agravo de
Instrumento no 2177758-68.2019.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Arantes
Theodoro, julgado em 30/08/2019, v.u.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ARRENDAMENTO RURAL -
Execução extrajudicial - Arrematação de 1/5 do imóvel penhorado
nos autos, de propriedade do executado e dos agravantes -
Inadmissibilidade - Alienação judicial de bem indivisível que deve
seguir o disposto no artigo 843 do CPC/2015 - Hipótese em que
somente é autorizada a alienação forçada da totalidade do imóvel,
em razão de sua incontroversa indivisibilidade - Agravantes que
terão direito de preferência na alienação, lhes sendo reservado o
pagamento do valor correspondente às suas quotas partes -
Recurso provido para o fim de se reconhecer a nulidade da
arrematação” (TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2224014-40.2017.8.26.0000, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Nunes, julgado em 08/02/2018, v.u.).
Destarte, não há impedimento legal à penhora
integral e, ao depois, hasta pública do imóvel, devendo as cotas-partes dos
coproprietários recaírem sobre o produto da alienação judicial do bem.
Por fim, sem razão o embargante no tocante ao
pedido alternativo de penhora sobre o outro imóvel de propriedade do espólio -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009100-16.2018.8.26.0362 -Voto no 37998
13
matrícula no 7.578 do CRI de Tanabi/SP -, porquanto não deduzido na inicial, tampouco
examinado na sentença, caracterizando inovação recursal.
Cumpre, portanto, a integral confirmação da r.
sentença, por seus jurídicos e próprios fundamentos.
Nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de
Processo Civil, cabe majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do
valor atualizado da causa, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator